Tribunal: TJDFT
Processo: 0725050-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO DEVIDO A EX-SERVIDOR.
1. O Distrito Federal questiona as verbas que compõem a base de cálculo da licença-prêmio em pecúnia. Contudo, a condenação da r. sentença se limita à determinação de pagamento de valores reconhecidos administrativamente, em parcela única, conforme cálculo elaborado pela própria Administração.
2. Da análise dos autos, tem-se que a ausência de impugnação específica pelo réu, conforme art. 341 do CPC/2015, acerca dos elementos fáticos deduzidos na inicial – pagamento integral, não parcelado, da licença-prêmio e de verbas de exercícios anteriores – torna o direito do recorrido incontroverso, mormente porque a defesa apresentada restringiu-se a arguir prescrição e alegar ausência de utilidade do processo. Após ser intimado, o recorrente informou o valor do crédito apurado em favor do ex-servidor, correspondente à condenação imposta.
3. Cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando” a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Assim, não observada nenhuma das hipóteses, o recurso interposto não merece provimento.
4. A Defensoria Pública integra a estrutura da Administração Pública do Distrito Federal por não possuir personalidade jurídica própria, do ponto de vista político-administrativo. Dessa forma, havendo a condenação do ente distrital nos processos em que litiga contra a instituição de assistência judiciária, ocorre confusão entre credor e devedor; portanto, não são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o enunciado da Súmula 421 do STJ. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1433561, 1425497, 1424354 e 1346106.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Distrito Federal isento de custas. Ausência de condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ.